Tribunal: CARF
Processo: 10380.009417/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009417/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.975 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
J. MACÊDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento do RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da COFINS. O julgado passa a produzir efeitos após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS, nos termos da tese firmada no âmbito do RE n.o
574.706/PR, devendo os autos retornarem à unidade de origem, para que se possa analisar, por
meio de novo Despacho Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009417/2006-68
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009417/2006-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório que indeferiu Pedido de Restituição de créditos relativos a pagamento a maior de PIS,
em razão da inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
A autoridade competente, no Despacho Decisório, sustentou que, tanto a
legislação do PIS, quanto da COFINS, estabeleceu expressamente as receitas a serem excluídas
da base de cálculo desses tributo. Assim, inexistindo previsão legal permitindo a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não poderia o imposto apurado ser dela
deduzido. Nesse sentido, não haveria que se falar em restituição dos valores pagos.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que o referido entendimento estaria em dissonância com o posicionamento do STF. Sustenta que
o ICMS vem sendo indevidamente mantido na base de cálculo do PIS e da COFINS, como se
receita bruta do contribuinte fosse. Afirma que, por representar um ônus fiscal do contribuinte, a
incidência dos referidos tributos em uma despesa tributária violaria, não apenas o principio da
capacidade contributiva, como também o da isonomia tributária.
A DRJ julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
consignando a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS
Para fins de determinação da base de cálculo do PIS, os tributos que podem ser
excluídos da receita bruta são o Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI e o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no STF.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA.
O princípio da isonomia assegura tratamento igual aos que estão em situação
equivalente, mas exige tratamento desigual aos que assim não se encontrem.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009417/2006-68

A suposta ofensa ao principio da capacidade contributiva é questão não pertinente ao
exame das Delegacias de Julgamento, ficando a cargo do Poder Judiciário, por
expressa previsão inserta na Carta Maior, a competência do exame de
inconstitucionalidade de lei.
Manifestação de Inconformidade lmprocedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as razões
apresentadas em sua Manifestação de Conformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Pedido de Restituição de
créditos relativos a pagamento a maior de PIS, em razão da inclusão do ICMS na sua base de
cálculo.
Ocorre que, tanto o Despacho Decisório, quanto o acórdão proferido pela DRJ,
indeferiram o pedido formulado pela contribuinte, ao argumento de que não haveria na
legislação qualquer previsão legal que permitisse a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS.
Sobre o tema, sobreveio no ano de 2017 a tese firmada no âmbito do julgamento
do RE n.o 574.706/PR, em sede de repercussão geral, no sentido de que “O ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Tal acórdão restou assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se
o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não
cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a
se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado
por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998
excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009417/2006-68

integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado
momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base
de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG
29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Após a publicação do referido acórdão, foram opostos Embargos de Declaração,
por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, requerendo, dentre outras providências, a
modulação temporal dos efeitos da decisão. A modulação foi deferida pelo Pleno daquele
Tribunal, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA
DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E
FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A
BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.”
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Verifica-se, portanto, que o STF modulou os efeitos do julgado, cuja produção
passou a se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até a data da sessão de julgamento do mérito.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento
Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de observância obrigatória e deverá ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, como no caso dos presentes autos, o Pedido de Restituição foi formulado
em 10/07/2007, dentro do marco temporal estabelecido pelo STF para modulação dos efeitos do
julgado, deve ser aplicado ao presente processo administrativo o entendimento do STF fixado no
julgamento do RE no 574.076/PR.
Cabe aqui salientar, que tratando-se de Pedido de Restituição, faz-se necessária a
comprovação da liquidez e certeza, por parte do contribuinte, nos termos do art. 170, do CTN.
Tendo a presente controvérsia, no âmbito dos julgamentos a quo, se limitado ao
indeferimento do Pedido de Restituição, em razão da impossibilidade de se excluir o ICMS da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009417/2006-68

base de cálculo do PIS e da COFINS, por inexistência de previsão legal, verifica-se que não
houve no caso dos autos a análise da quantificação e apuração do crédito pleiteado.
Assim, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72, considerando que a
supressão de instância somente pode ser realizada se a favor do sujeito passivo, afastada a única
motivação elencada no Despacho Decisório para indeferir Pedido de Restituição de pagamento
indevido de PIS, cabe à autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho,
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS,
nos termos da tese firmada no âmbito do RE n.o 574.706/PR, devendo os autos retornarem à
unidade de origem, para que se possa analisar, por meio de novo Despacho Decisório, a liquidez
e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 149
DF CARF MF
Original